Tribunal: CARF
Processo: 19515.722141/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.722141/2011-76 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.367 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
RODRIGUES GONCALVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
Como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o Recurso Voluntário deve
ser apresentado no prazo de 30 dias, contados da intimação do contribuinte da
decisão de primeira instância.
Recurso Voluntário apresentado fora do prazo legal, não pode ser conhecido,
em especial quando não há matérias de ordem públicas que, a princípio,
poderiam ser conhecidas de ofício pelo julgador administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhaes Lima,
Flavio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Savio Salomao
de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo
Henrique Silva Figueiredo. Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de autos de infração lavrados contra o
contribuinte Rodrigues Gonçalves Empreendimentos Imobiliários Ltda., ora Recorrente, em que
a fiscalização constitui créditos tributários de IRPJ, CSLL e contribuição ao PIS e COFINS
referentes aos anos-calendários de 2007 e 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722141/2011-76
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.367 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722141/2011-76

A acusação fiscal está arrimada no fato de o contribuinte, mesmo intimado para
tanto, não ter comprovado as movimentações financeiras identificadas em suas contas bancárias
nos referidos anos-calendários, sendo identificada, por consequência, omissão de receitas com
base no que dispõe o artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Ainda, como se observa do Termo de Verificação Fiscal, o agente autuante
demonstrou que, no curso da fiscalização, o contribuinte deixou de responder diversas
intimações que lhe foram direcionadas, o que acarretou na lavratura de “Termo de Embaraço à
fiscalização, nos termos do inciso I, art. 33, da lei 9430/96”, sendo aplicada a multa de ofício
agravada, no percentual de 112,5%
Ao ser intimado, o Recorrente apresentou impugnação administrativa ao
lançamento.
Em sede preliminar, alegou (i) nulidade do Auto de Infração, sob o argumento de
que a fiscalização teria se iniciado para verificar o recolhimento das contribuições
previdenciárias por parte do contribuinte, que o agente autuante teria lavrado um único Auto de
Infração para todos os tributos.
No mérito, se pronunciou (ii) pelo não cabimento do “arbitramento do lucro”,
afirmando não ser possível a utilização “unicamente da somatória dos extratos bancários para
aferição da base de cálculo de todos tributos”. Afirmou, ainda, que a fiscalização (iii)
desconsiderou a base de cálculo dos demais tributos (contribuição ao PIS, COFINS e CSLL).
A DRJ em Ribeirão Preto ao analisar o apelo do Recorrente entendeu por bem
julgá-lo como improcedente, mantendo, na totalidade, os créditos tributários constituídos de
ofícios pela fiscalização. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
PROVAS. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
A apresentação de impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário.
INTIMAÇÕES. ENDEREÇO TRIBUTÁRIO.
As intimações do sujeito passivo são direcionadas ao endereço tributário do sujeito
passivo.
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
O pedido de prova pericial será indeferido na hipótese de constar nos autos todas as
informações necessárias e suficientes para julgamento da impugnação ao lançamento e
não houver nenhuma questão técnica complexa a justificar a realização da mesma.
DEPÓSITOS NÃO JUSTIFICADOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracterizam-se omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.367 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722141/2011-76

Devidamente intimando do acórdão proferido pela DRJ, o Recorrente apresentou
Recurso Voluntário, no qual repisa na literalidade os argumentos apresentados em sede de
Impugnação Administrativa.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 10/08/2018 (AR de fls. 731), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
12/09/2018 (fls. 736) ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado fora do prazo de 30 dias,
como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, e, por isso, não deve ser conhecido.
Deve-se ressaltar que o dia 10/08/2018 foi uma sexta-feira, sendo iniciada a
contagem do prazo para apresentação do Recurso no primeiro dia útil seguinte, qual seja:
13/08/2018. Assim, o prazo de 30 dias se encerrou no dia 11/09/2018.
Por fim, há que se ressaltar que o contribuinte não alega, tampouco foi
identificada, qualquer matéria de ordem pública que, a princípio, no entender deste relator,
poderia ser conhecida de ofício pelo julgador administrativo.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário,
por ser este manifestamente intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 764
DF CARF MF
Original